Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR ALEGADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CONTAGEM DO PRAZO MINUTO A MINUTO EM DIAS ÚTEIS. ART. 12-A DA LEI No 9.099/1995 C/C ART. 219 DO CPC. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COLISÃO. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. PONTO DE IMPACTO. CULPA DO MOTORISTA QUE SAIU DA VIA SECUNDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. Em analogia ao art. 12-A da Lei no 9.099/1995, e ao art. 219 do CPC, a contagem de prazo processual deve considerar apenas os dias úteis.
3. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi publicada em 22/4/2025, com ciência registrada pelo sistema em 24/4/2025 (quinta-feira), à 0h, iniciando-se o prazo em 25/4/2025 (sexta-feira). Considerando que o sábado e o domingo não são dias úteis, o prazo de 48 horas encerrou-se em 28/4/2025 (segunda-feira), às 23h59, data em que foi comprovado o recolhimento do preparo, às 10h51 (ID 71168138). Preparo tempestivo. Recurso não deserto.
4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
5. A jurisprudência da “Suprema Corte é firme no sentido de que 'o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão'" (HC 164611 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-03-2023). Dessa forma, não há nulidade na sentença por falta de fundamentação, cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório se o juiz apresentou fundamentos suficientes e adequados à condenação. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. Considerando que o corréu não contestou a propriedade do veículo, a simples alegação do réu de que o bem, na época dos fatos, pertencia a seu pai — sem qualquer prova que sustente essa versão — não é suficiente para afastar a responsabilidade atribuída ao corréu.
7. Nos termos do artigo 36 do CTB, “o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
8. O conjunto de provas apresentado — incluindo boletim de ocorrência, fotografias das avarias, orçamentos de oficinas, croquis, mensagens e áudios — confirma a dinâmica do acidente descrita pelo autor de que transitava na via principal e foi atingido pelo veículo conduzido pelo recorrente, procedente de via secundária. Além disso, o pai do recorrente reconheceu a culpa do filho pelo acidente (ID 70556202, ID 70556203)
9. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pelo usuário, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-lo indene após a consumação da lesão.
10. Na hipótese, o recorrente foi condenado a pagar R$ 4.440,00, quantia que guarda estrita correspondência com o valor gasto com os reparos.
11. Recurso conhecido. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.